Tribunal: TJES
Processo: 0012541-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012541-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENAI SANTOS ROCHA

APELADO: MARIO LUCIO CERQUEIRA PROTA JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSMUTAÇÃO DE PROCEDIMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, diante da transmutação da natureza jurídica da ação – de jurisdição voluntária para contenciosa – nos termos do art. 327, § 2º, do CPC, após adoção reiterada do procedimento comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar entendimento do STJ considerado inaplicável pelo embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às manifestações anteriores da parte sobre a inadmissibilidade da transmutação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os vícios de contradição e omissão foram formalmente articulados nos embargos, motivo pelo qual o recurso é conhecido.

O acórdão embargado aplica a tese jurídica, sem caráter vinculante, firmada pelo STJ no REsp 1.453.193/DF de que a existência de litígio e a adoção do procedimento comum autorizam a transmutação da natureza jurídica do feito, independentemente da exata correspondência fática entre os casos.

A decisão embargada reconhece expressamente a incompatibilidade procedimental entre jurisdição voluntária e contenciosa, mas evidencia que, no caso concreto, a litigiosidade instaurada e a prática reiterada de atos típicos do procedimento comum justificaram a conversão processual, conforme o art. 327, § 2º, do CPC.

A alegação de omissão é afastada, pois o acórdão enfrentou o cerne das alegações do embargante, demonstrando que a adoção prática do rito contencioso tornou irrelevante o debate sobre manifestações anteriores.

Não há omissão quando a decisão aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes, ainda que contrarie os interesses da parte, conforme jurisprudência do STJ.

Inexistentes vícios relevantes, mas ausente também caráter protelatório dos embargos, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A adoção reiterada do procedimento comum e a instauração de pretensão resistida autorizam a transmutação do procedimento de jurisdição voluntária para contenciosa, conforme o art. 327, § 2º, do CPC.

Não há contradição quando a aplicação de precedente se dá com base na tese jurídica firmada, ainda que os elementos fáticos não sejam idênticos.

Não há omissão quando a decisão analisa, ainda que sucintamente, as questões centrais do processo.

A oposição de embargos de declaração com esforço argumentativo, ainda que infrutífero, não configura por si só intuito protelatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
MARIO LUCIO CERQUEIRA PROTA JUNIOR
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Elienai Santos Rocha, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, por reconhecer, com base na dinâmica procedimental adotada ao longo do trâmite processual, a transmutação da natureza jurídica do feito de jurisdição voluntária para contenciosa, nos termos do art. 327, § 2º, do Código de Processo Civil, diante da prática reiterada de atos processuais típicos do procedimento comum.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o Id nº 12677633, o Embargante aduz, em síntese, que: (i) há contradição no acórdão ao aplicar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.453.193/DF) que, em sua concepção, não seria aplicável ao caso concreto por tratar de hipóteses fáticas distintas, especialmente porque naquele caso houve reconhecimento de pretensão autoral e reconvenção, o que não ocorreu nos presentes autos; (ii) aponta omissão quanto às diversas manifestações processuais por ele promovidas ao longo do feito, nas quais teria sustentado expressamente a inadmissibilidade da cumulação de pedidos oriundos de jurisdição voluntária com pretensões típicas da jurisdição contenciosa, bem como a inadequação do rito e impossibilidade de transmutação processual, tendo inclusive manejado petições, embargos de declaração e contrarrazões de agravo de instrumento com esse conteúdo.

Em contrarrazões, a parte Embargada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, notadamente contradição ou omissão. Argumenta que os embargos possuem natureza nitidamente infringente, buscando mera rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, circunstância que afronta os limites cognitivos do recurso aclaratório. Por fim, requer a rejeição dos embargos, com a condenação do embargante por eventual caráter protelatório do recurso, e a observância do prequestionamento das matérias ali envolvidas, nos termos da súmula 98 do STJ.

I. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento dos embargos, arguida nas contrarrazões. Com efeito, os vícios de omissão e contradição foram claramente apontados e articulados na peça aclaratória, ainda que, como adiante se demonstrará, careçam de efetivo respaldo. O simples fato de os embargos não lograrem êxito em sua finalidade não lhes retira, por si, a admissibilidade formal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida e presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC/2015, conheço dos embargos. É como voto.

II. DO MÉRITO

O julgamento colegiado anterior deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo que, conquanto a ação tenha se originado sob a forma de notificação judicial – típica da jurisdição voluntária –, os aditamentos promovidos pela autora e a condução posterior do processo, por mais de cinco anos, revelaram a instauração de uma verdadeira lide, com pretensão resistida e adoção reiterada do procedimento comum, nos moldes do art. 327, § 2º, do CPC/2015.

A sentença então recorrida foi anulada com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento a partir da fase de saneamento, com base nos princípios da instrumentalidade das formas, do contraditório e da efetividade processual.

O embargante, ora recorrente, aponta neste momento a existência de dois vícios: contradição e omissão. Sustenta que o acórdão teria indevidamente aplicado precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.453.193/DF), cuja hipótese fática seria diversa da dos autos, e que teria deixado de enfrentar manifestações anteriores suas quanto à inadmissibilidade da conversão do procedimento. Isso porque, ao seu ver, as situações fáticas seriam distintas. O STJ, no caso citado, teria admitido a transmutação de jurisdição voluntária para contenciosa em um cenário onde houve reconhecimento de parte do pedido inicial e uma reconvenção. No presente caso, o embargante alega que não houve reconhecimento de pedido nem reconvenção, mas sim um "aditamento" da inicial pela autora para incluir pedidos contenciosos, o que, para ele, seria incabível em um procedimento de notificação judicial.

A alegação, todavia, não merece prosperar. O acórdão embargado não firmou sua decisão na identidade estrita entre os elementos processuais dos dois casos, mas sim na tese jurídica consagrada pelo STJ: a de que a existência de pretensão resistida, configuradora de litígio, e a consequente adoção do procedimento comum, autorizam a transmutação do procedimento originalmente instaurado sob a égide da jurisdição voluntária em verdadeiro processo contencioso. Vejamos trecho do voto condutor do julgamento pretérito:

“(...).

A controvérsia principal centra-se, portanto, na cumulação indevida de pedidos oriundos de jurisdição voluntária com pretensões típicas de jurisdição contenciosa.

Conforme dispõe o art. 327, III, do CPC, a cumulação de pedidos requer compatibilidade entre eles, sendo inadmissível quando há incompatibilidade procedimental.

Inicialmente, a autora e apelante ajuizou demanda pretendendo “prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de seus direitos, e requereu, com fulcro no art. 726 CPC/2015 a notificação judicial do SEDAR – Serviço Especializado em Dor, Anestesia e Reanimação. O pedido foi deferido e determinada a Notificação da Sedar pelo juízo de Primeira Instância à fl. 27, com Carta de Notificação não cumprida, em razão de endereço desconhecido (fl. 32).

Intimada a autora (ora apelante), esta
aditou a inicial

para também requerer: i) a ampliação do polo passivo para incluir Mário Lúcio Cerqueira Prota Junior e Millenium Centro de Medicina e Cirurgia Ltda; ii) fosse reconhecido o erro médico e aplicação do Código do Consumidor, visando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material (lucros cessantes) – 1 salário mínimo por mês, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, indenização por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00, indenização por perda de tempo útil no valor de R$ 10.000,00; determinar que os requeridos promovam o pagamento de tratamento psicológico da autora; fosse deferida tutela de urgência para que os requeridos custeassem logo cirurgia reparadora, dano à causa o valor de R$ 50.000,00.

O artigo 726 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre o procedimento de
notificação ou interpelação judicial
, que é um meio formal utilizado para dar ciência formal da intenção, de fato ou circunstância relevante, prevenir responsabilidades, c
onservar direitos
, de forma a resguardar a posição jurídica do notificante diante de determinada situação, e s
atisfazer exigências administrativas
, quando necessário para cumprimento de norma ou regulamento.

Trata-se de um ato de comunicação, e não de um processo litigioso. Todavia, a apelante utilizou-se do processo deflagrado em jurisdição voluntária para “aditar” o seu pedido, cumulando-o com pedidos de natureza flagrantemente contenciosos.

A cumulação de pedidos, por seu turno, autoriza que num mesmo processo se postule o que poderia ensejar ações autônomas, mas sob condições, como dispõe o Código:

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1
o
São requisitos de admissibilidade da cumulação:
I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
(...)
§ 2
o

Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

Embora verdadeira a premissa acerca da incompatibilidade de ritos entre a jurisdição voluntária e a contenciosa, na hipótese, ao que observo de todo o conjunto processual, os aditamentos requeridos pela autora e ora apelante acabaram, na prática, convertendo o processo inicialmente deflagrado em jurisdição voluntária para a contenciosa, e por cinco anos foi, de fato, empregado o
procedimento comum
, consoante permissivo previsto no art. 327, §2º, do CPC (supratranscrito).

Analisando os autos, verifica-se que houve de fato a adoção do procedimento mais abrangente. Peço vênias para tecer um escorço cronológico dos atos processuais:

Após o acolhimento do pedido de notificação judicial à Sedar, a parte autora aditou a inicial na forma relatada supra, e com o aditamento foram colacionados os documentos de fls. 55/151 e os
réus citados.

Realizada Audiência de Justificação, conforme Ata de fl. 173, a apelante apresentou novo aditamento (fls.212/213) para incluir no polo passivo a Seguradora Mapfre Seguros Gerais.

Nova audiência de justificação foi realizada (fl.214) e a requerente postulou, novamente, aditamento para excluir do polo passivo a Sedar (notificada primitiva) e a empresa Millenium, remanescendo a relação jurídico-processual com Mário Lúcio C. Prota Jr e a seguradora Mapfre.

Contestações apresentadas, o 1º réu arguiu preliminar de carência da ação, e no mérito, a improcedência do pleito e apresentou documentos de fls. 286/324.

Deferida a prova pericial à fl. 325, o ora apelado opôs Embargos de Declaração aduzindo necessidade de que, previamente, fosse realizado o saneamento do feito. Aclaratórios acolhidos, revogou-se a nomeação do perito e às fls. 460/ 461 e o feito foi saneado da seguinte forma: i) desentranhada contestação do terceiro requerido, em razão da exclusão deste do polo passivo; ii)
rejeitada a preliminar de carência da ação

suscitada em contestação, por ausência de conversão do rito, e aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; iii) invertidos os ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC; iv) fixados os pontos controvertidos; v)
deferida a prova pericial, determinada a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo, estimar honorários, os quais foram atribuídos à responsabilidade do requerido (ora apelado).

A parte ora apelada opôs novos Embargos de Declaração em face a decisão saneadora apontando supostas omissões e a parte autora (ora apelante) foi intimada para apresentar contrarrazões. A sentença foi proferida para dar solução aos aclaratórios, extinguindo o feito, porquanto
“o pedido de aditamento, às f. 33/54, convolando o pedido de jurisdição voluntária e pedido de jurisdição contenciosa, cumulando pedidos condenatórios e de obrigação de fazer, apresenta-se inadmissível, sendo nulos todos os atos processuais praticados, a partir de f. 33”
.

Logo, não resta dúvida de que o presente caso transcorreu sob a égide do procedimento comum, de caráter contencioso, com a adoção das regras do art. 318 e seguintes do CPC, não podendo o juízo a quo, praticamente ao final do processo e no momento de proferir sentença, furtar-se ao enfrentamento do mérito sob o argumento da incompatibilidade de ritos, considerando que foi oportunizado às partes ampla a defesa e contraditório.

De se notar, inclusive, que a
possibilidade de transmutação do procedimento especial de jurisdição voluntária em processo de jurisdição contenciosa já foi reconhecido pelo STJ
, em caso relatado pela Ministra do c.STJ Nancy Andrighi, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
RECONVENÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA
CONFIGURADA. LIDE. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA
. 1. Ação ajuizada em 21/09/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é cabível a reconvenção na presente ação de autorização judicial para alienação de imóvel comum. 3.
A presente ação, não obstante ajuizada com lastro em dispositivos legais que dispõem acerca de procedimento especial de jurisdição voluntária, converteu-se em processo de jurisdição contenciosa, constatada com o oferecimento de contestação e reconvenção, realização de audiência de conciliação, bem como de provas periciais para a avaliação do imóvel.
4.
Inegável a transmutação do procedimento especial de jurisdição voluntária em verdadeiro processo de jurisdição contenciosa, motivo pelo qual a ele devem ser aplicados os seus princípios, admitindo-se a reconvenção apresentada
. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1453193/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

Partindo-se do pressuposto assumido pelo juízo acerca da incompatibilidade de procedimentos, de início, o caso já demandava a emenda da inicial na forma do art. 321 do CPC, para excluir os pedidos inacumuláveis, ou então, caso contrário, reclamava decisão de parcial indeferimento da petição inicial com relação aos pedidos conflitantes, na forma do art. 330, I e §1º, IV, do CPC.

Mas o processo transcorreu regularmente, repito, com o recebimento da petição inicial, a ordem de citação das rés para os fins do art. 334 do CPC, análise e julgamento de pedido de tutela provisória (inclusive por esta colenda Câmara recursal), tudo com ampla oportunidade de manifestação pelas partes, não havendo se falar em prejuízo à defesa ou à postulação, sobrevindo o decreto de irregularidade somente cinco anos após o primeiro aditamento, o que reputo inadmissível, pois ausente ofensa a direito subjetivo dos litigantes ou às normas públicas que regem a matéria.

Ademais, a autora acabou abdicando do pedido de notificação judicial - que também era pautado nos procedimentos cirúrgicos e estéticos realizados pela autora. Este embora acolhido e expedida carta de notificação, não foi recebido pela notificada, sem insurgências ou reiteração de pedido pela autora.

Por conseguinte, entendo que se impõe a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular, a partir da fase de saneamento, sem a aplicação do permissivo previsto no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil. Deve-se facultar às partes a manifestação acerca da decisão saneadora constante às fls. 460/461-versos, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela parte apelada, Mário Lúcio Cequeira P. Jr., e que culminaram na prolação da sentença ora combatida, também apontaram omissões relacionadas aos comandos de inversão do ônus da prova e à definição do ônus de custeio da prova pericial a ser produzida.

E que não se argumente que a presente demanda se encontra apta para julgamento imediato, em razão de ambas as partes terem requerido o julgamento antecipado da lide na audiência realizada em 10/05/2022, conforme registrado na fl. 457. Isso porque tais requerimentos foram formulados anteriormente à decisão saneadora mencionada, sendo pertinente rememorar que o feito foi chamado à ordem justamente em razão de ter saltado etapas processuais essenciais, em especial a fase de saneamento. Tal equívoco foi corrigido com a decisão proferida às fls. 460/461, devendo o processo, portanto, prosseguir regularmente a partir daí. Grifado e grifei novamente.

No caso concreto, como detalhado no voto anterior e supratranscrito, a autora da ação promoveu o aditamento da inicial, formulando diversos pedidos de natureza contenciosa, a exemplo de indenizações por danos morais, materiais e estéticos, obrigação de fazer e pleito de tutela de urgência. O processo prosseguiu com: citação dos réus, apresentação de contestações, e decisão de saneamento, pedido acolhido de produção de prova pericial e inversão do ônus probatório. Tais atos, praticados
ao longo de mais de cinco anos
, revelam inequívoca adoção do rito comum, com oportunidade ampla de contraditório e ampla defesa.

Logo, a
transmutação de natureza jurídica do processo
– da voluntária para a contenciosa –
decorre da litigiosidade instaurada e da prática processual efetiva
, e não da formalidade específica que tenha sido utilizada, como a existência de reconvenção ou confissão parcial, o que afasta a alegada contradição.

A segunda alegação da parte embargante consiste na
suposta omissão
do acórdão em se manifestar sobre diversas petições anteriores, nas quais teria defendido reiteradamente a impossibilidade jurídica de transmutação da ação de notificação judicial em processo de rito ordinário.

Também aqui a irresignação não encontra respaldo. O acórdão foi absolutamente claro ao reconhecer a premissa da “incompatibilidade de ritos entre a jurisdição voluntária e a contenciosa”, e demonstrou, com base em jurisprudência consolidada e na análise da dinâmica do feito, que tal incompatibilidade havia sido superada pela adoção fática do procedimento comum e pela instauração de litigiosidade real.

Ao abordar essa questão de fundo – qual seja, a admissibilidade da transmutação de rito diante da efetiva resistência da parte demandada e do emprego do procedimento ordinário –, o acórdão
enfrentou o núcleo argumentativo
sustentado pela parte embargante.

Ademais, a decisão impugnada apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração.

Afinal, como é cediço na jurisprudência da Corte de Cidadania:
“
4. Não há omissão quando a decisão recorrida examina fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária aos interesses da parte.

(...)”
. (EDcl no REsp n. 2.030.897/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Portanto, também não observo nenhum vício de omissão no acórdão.

Por fim, embora os embargos não estejam amparados em vícios relevantes, observo que esta é a primeira vez que a parte embargante utiliza-se do recurso aclaratório nesta instância, e que o faz com esforço argumentativo ainda que infrutífero. Assim,
não verifico indícios de caráter protelatório
que justifiquem, por ora, a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, requerida em contrarrazões.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.